Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730728-79.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PIMENTA GEHRKE AGRAVADO: RAYMUNDA GONCALVES COSTA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA PIMENTA GEHRKE (administradora judicial) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos autos Ação de Insolvência Civil n. 0711871-71.2020.8.07.0015, promovido por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor de RAYMUNDA GONÇALVES COSTA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 98877115 dos autos de origem),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu as medidas constritivas requeridas pela administradora judicial, ora agravante, por não se apresentarem úteis para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (art. 139, IV do CPC) pela agravada e aptas para garantir a utilidade do processo. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante argumenta haver esgotado todos os meios possíveis para a satisfação da dívida da agravada com a empresa autora, no valor de R$ 518.620,78 (quinhentos e dezoito mil seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos), restando apenas a possibilidade da utilização dos atos constritivos requeridos para constranger a devedora a pagar. Preparo recolhido (ID 29318142). Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 09:43:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora